Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-14.2020.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Habeas Corpus no 1000119-14.2020.8.11.9005.
Impetrante: LINCON BARELLA.
Paciente: ANDREA SILVA DUARTE.
Impetrado: Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino/MT.
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ANDREA SILVA DUARTE, devidamente qualificada, visando a concessão de medida liminar para que seja suspenso o processo principal, ao argumento de que o feito padece de nulidade.
Relatei.
Decido.
Almeja a paciente a concessão de liminar que determine a suspensão da Ação de no 3233-13.2018.811.0005 (cód. 130935). Argumenta que o feito padece de nulidade, pois não deveria, o impetrado, ter recebido a queixa-crime, uma vez que há falta de justa causa à ação penal, e a conduta da paciente não foi criminosa.
Da análise dos autos verifica-se que sequer houve recebimento da queixa-crime.
Por outro lado, compulsando os autos, verifico que as alegações expostas na inicial, no sentido de que não há justa causa para o exercício da ação penal, impõe dilação probatória, e, como é sabido, o habeas corpus não é via adequada para análise aprofundada da prova.
O trancamento da ação penal, só é cabível quando não há fato configurado como crime ou quando não houver qualquer indício de autoria, uma vez que é medida excepcional, resguardada às hipóteses de evidente atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria ou extinção da punibilidade.
No caso, ao que tudo indica, há justa causa para prosseguimento do feito, pois a conduta descrita na denúncia é típica e, em princípio, antijurídica e culpável, estando, a imputação, calcada em elementos indiciários.
Outrossim, é vedado em sede de habeas corpus o profundo exame fático. Sendo assim, a matéria em discussão deverá ser examinada no momento processual adequado para tanto.
Em vista disso, em sede de cognição sumária, não se observa flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão da medida liminar pleiteada.
Ainda, tendo em vista ser entendimento sedimentado no STF que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, e da análise perfunctória desta fase de cognição sumária, verifica-se que não restou comprovado, de plano, o constrangimento ilegal divulgado na exordial.
Em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, não se vislumbra, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar almejada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que preste as informações que entender necessárias, em observância às exigências dispostas no artigo 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Findo o prazo, certifique-se.
Após, colha-se parecer do Ministério Público.
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 10 de março de 2020.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora